Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. TRANSFERÊNCIAS FACILITADAS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos que permitem o acesso de terceiros à conta corrente.
4. Na hipótese, as evidências indicam que não somente a autora, mas também a instituição bancária, concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu a conclusão das transações bancárias, por meio da realização de “procedimentos” via telefone. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir o acesso do fraudador ao chat da instituição bancária e por permitir a efetivação das transações que destoavam do perfil do consumidor, mesmo após lançado o alerta de segurança.
5. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
6. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. Nesse sentido, condenação do réu a restituir reduzida pela metade (3.807,73/ 2 = 1.903,86), nos termos do voto proferido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.